Tribunal: STF
Processo: HC 225524
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 777.068/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 11/08/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado pelo motivo torpe), e 121, § 2º, inc. I, c/c com o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), todos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta baseada a custódia apenas na gravidade em abstrato do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Salienta cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, busca aconfirmação da providência. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 08/03/2023, constatou-se que o Juízo de origem, em 19/08/2022, recebeu a denúncia contra o paciente. Em 03/03/2023, proferiu decisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reafirmando a necessidade da custódia. Foi designado a data de 10/04/2023 para a realização de audiência de instrução e julgamento. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A prisão preventiva é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    10. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    11. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    12. Com efeito, demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. 



    13. Estabelecidas tais premissas, convém destacar os principais trechos do ato apontado como coator, no qual o Ministro Relator, no STJ, assentou a idoneidade dos fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva:



    “São estes os pertinentes fundamentos do decreto preventivo, litteris:



    "[...] Acolho parcialmente o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (homicídio consumado e tentado, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente declarações da vítima Lucas e os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Com efeito, não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível impedir possibilidade de recidiva, debelando-se os efeitos nefastos da conduta e garantindo-se a incolumidade da vítima sobrevivente; ademais, necessária a custódia, para a submissão aos atos processuais, possibilitando-se oitiva do ofendido e de eventuais testemunhas civis, sem altercações de ânimo. O delito em questão, praticado mediante violência real, com efeitos nefastos, é incompatível com a fiança; não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação do autuado. A soltura permitiria a continuidade no ambiente deletério, altamente permeável à prática delitiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa." 



    A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 



    "(...) Infere-se dos autos que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta de 22:00 horas, na Rua José Alípio Soares Filho, altura do nº 90, bairro Jardim São Guilherme, na cidade e Comarca de Sorocaba, o paciente, agindo com manifesta vontade homicida, por motivo torpe, matou Fabiano José de Andrade, desfechando-lhe um golpe de arma branca (faca) no tórax, provocando-lhe as lesões corporais, causa efetiva de sua morte. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o paciente, agindo com manifesto animus necandi, por motivo torpe, tentou matar Lucas Salvador Notaro, com golpes de arma branca (faca), somente não consumando o delito de homicídio, cuja execução iniciou, por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima conseguiu segurar a faca com as mãos, livrando-se dos golpes que recebeu do acusado. 



    Os dados que emergem dos autos do presente mandamus, portanto, revelam a presença do fumus commissi delicti. 



    Outrossim, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o douto Magistrado a quo indicou elementos que evidenciam a presença do periculum libertatis, pois levou em conta a gravidade in concreto do delito, revelada pela conduta praticada (com violência real), subvertendo a paz social e fomentando o sentimento de intranquilidade e de insegurança, de modo que a manutenção da custódia cautelar, máxime para a garantia da ordem pública, afigura-se escorreita. 



    A custódia processual, portanto, apresenta-se informada pelos pressupostos da prisão preventiva, tais como o fumus commissi delictie o periculum libertatis, estando a decisão guerreada, de resto, adequada e suficientemente fundamentada, em perfeita conformidade com os preceitos dos artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988.



     (...) 



    Desse modo, não há lugar na espécie, por inadequação, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011, valendo lembrar, ainda, que este último diploma legal modificou substancialmente o Código antedito na parte que disciplina a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a liberdade provisória. Mas não reservou aos acusados de crimes hediondos e assemelhados, dentre os quais o homicídio qualificado, tratamento mais benevolente, haja vista que declarou, às expressas, a inafiançabilidade de tais crimes (art. 323, II, CPP), reafirmando, assim, a superioridade de sua fonte constitucional (art. 5º, XLIII, CF que tem fundamento de cunho eminentemente político2). 



    Aliás, evidenciada a necessidade da prisão preventiva pela presença dos seus requisitos, fica afastada, por inadequação, a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, razão pela qual despiciendo o douto Magistrado discorrer sobre cada uma delas. Urge registrar, ainda, que a conservação do paciente no ergástulo, para acautelar o meio social, não constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que o postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII,CF) coexiste perfeitamente com a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI, CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988. 



    (...) 



    Frente a esse contexto, estando justificada a decisão pertinente à manutenção da custódia cautelar, máxime porque assentada em situação fática concreta e juridicamente relevante, de sorte a evidenciar a perfeita aplicabilidade da norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, fica fácil concluir não estar o paciente a sofrer o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o ilustre impetrante, pelo que exsurge imperiosa a denegação do remédio heroico." 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se que o acusado teria desferido golpes de faca na vítima Fabiano, levando-o a óbito no local, tentando em seguida esfaquear a vítima Lucas que logrou resistir e pegar a faca do denunciado com as mãos, jogando-a em cima de uma residência, impedindo assim a consumação do crime, tudo em razão de ciúmes de sua ex-namorada. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (e-doc. 3, p. 50-53, grifos nossos).



    14. Quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, concluiu:



    “Por fim, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (e-doc. 3, p. 56).



    15. Observa-se que o Juízo de origem, ao decretar a medida, ressaltou a materialidade e os indícios de envolvimento do paciente nos crimes objeto do processo. Aludiu aos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, sobretudo os relatos da vítima Lucas e dos agentes encarregados das diligências. Frisou a gravidade em concreto da conduta, uma vez praticada mediante violência real. Assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente visando impedir possível recidiva, resguardando-se a incolumidade da vítima sobrevivente. 



    16. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como observaram-se os dispositivos de regência constantes do Código de Processo Penal.  As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 183.174/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    17. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não se há falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    18. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator